Tribunal: STF
Processo: HC 231064
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que negou seguimento ao habeas corpus com base na Súmula 691/STF (documento eletrônico 14).



     



    O embargante sustenta, em síntese, que: 



     



    “[...] os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, contradição, dúvida ou obscuridade de decisões judiciais, ou, ainda, para retificação de erro material. No que diz respeito a omissão e contradição, notório que havendo elementos contraditórios que compõem a estrutura da decisão judicial ou, ainda, havendo omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o Ministro, de ofício ou a requerimento, se faz necessário revisão da decisão, admitindo, inclusive, eventual efeito modificativo dos embargos de declaração.



    In casu, após análise da r. decisão proferida, clarividente está a presença de omissões e contradições passíveis de serem sanadas por meio do presente recurso defensivo.



    Averiguemos a fundamentação apresentada para negar seguimento ao habeas corpus impetrado: [...].



    Com a devida venia, o excerto trazido nos evidencia extrema contradição, uma vez que o douto Ministro Relator se utilizou da referida súmula para negar seguimento ao habeas corpus, sendo que tal súmula sequer é aplicável ao caso em comento. Vejamos.



    Extraindo o que aduz a Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que: [...].



    Excelência, não é este o caso dos autos, uma vez que, na verdade, trata-se de indeferimento da medida liminar em sede de recurso ordinário.



    Assim, não é possível realizar uma interpretação extensiva dos ditames da súmula, de modo a prejudicar o embargante e negar-lhe seguimento ao habeas corpus, o que somente faz prosperar o constrangimento ilegal ao qual tem sido submetido.



    Neste sentido, a omissão na decisão monocrática se faz presente na medida em que, no habeas corpus impetrado a defesa deixou explícita a inexistência de óbice em relação à Súmula 691/STF, justamente por se tratar de indeferimento de liminar em recurso ordinário. Todavia, em nenhum momento o douto Ministro Relator, em sua fundamentação para a negativa do seguimento, buscou deixar claro por qual razão a súmula seria aplicável ao caso concreto, se omitindo quanto às razões exaradas pela defesa.



    Demonstrada a presença de vícios de contradição e omissão, patente a necessidade de manifestação desta Turma, de modo a afastar a incidência da Súmula 691/STF e conhecer da impetração do Habeas Corpus.” (documento eletrônico 15, pp. 3-4).



     



    Ao final, pede que:



     



    “[...] seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se, explicitamente, esta Turma acerca da matéria ora levantada, suprindo assim a omissão e contradição para, ao final, afastar a incidência da Súmula 691/STF e conhecer da impetração do Habeas Corpus.” (documento eletrônico 15, p. 5).



     



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, entendo ser o caso de rejeição dos presentes embargos declaratórios.



     



    Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    Na espécie, não verifico a presença de qualquer dessas hipóteses.



     



    Ademais, sobre a aplicação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal nos casos de impetração de writ contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indefere liminar, destaco os seguintes acórdãos, verbi gratia: HC 225.326 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/04/2023; HC 213.947 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18/05/2022; RHC 217.365 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24/08/2022; HC 184.712 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/06/2020.



    Por fim, em que pese a decisão impugnada, do Superior Tribunal de Justiça, tenha indeferido o pedido de liminar formulado em sede de recurso ordinário em habeas corpus, e não em habeas corpus, é possível a incidência do enunciado da Súmula 691/STF em casos como tais, especialmente por se tratar, em ambas as situações, de decisões proferidas em caráter provisório, sem definitividade. Nesse sentido, indico o seguinte precedente proferido em caso análogo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INVIABILIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não cabe habeas corpus contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça.



    2. Embora o caso não se subsuma integralmente à Súmula n. 691 (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’), por não se tratar de decisão liminar em habeas corpus, mas em recurso ordinário em habeas corpus, as mesmas razões informadoras do seu enunciado levam ao não conhecimento desta ação.



    3. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal Federal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de a garantia de aplicação da lei penal ser motivo idôneo para a custódia cautelar.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 129.907 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/10/2015).



     



    Ante o exposto, nego seguimento a estes embargos de declaração (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator